Tribunal: TJPA
Processo: 0805768-20.2019.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6107 - Auxílio-Acidente (Art. 86)
Data de julgamento: 2025-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0805768-20.2019.8.14.0040

JUÍZO SENTENCIANTE: AILSON RODRIGUES SILVA

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. ALEGAÇÃO DE INCAPACIDADE LABORAL. PERÍCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por Ailson Rodrigues Silva contra sentença da 3ª Vara Cível e Empresarial de Parauapebas, que julgou improcedente o pedido de concessão de auxílio-acidente em ação previdenciária movida contra o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). O autor, inicialmente beneficiado com auxílio-doença acidentário de 26/07/2017 a 23/11/2017, alegou redução permanente de sua capacidade laboral e pleiteou a concessão do auxílio-acidente, sob o argumento de incompatibilidade entre suas condições de saúde e sua atividade habitual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão:
(i) Definir se houve cerceamento de defesa no julgamento de primeiro grau, diante do indeferimento de pedido de complementação do laudo pericial;
(ii) Verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão do benefício de auxílio-acidente, especialmente a redução da capacidade para o trabalho habitual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O juízo reconhece que, conforme o art. 370 do CPC, cabe ao magistrado avaliar a necessidade de produção de provas suplementares, sendo o laudo pericial judicial suficientemente fundamentado e apto a subsidiar a decisão.

4.

A perícia judicial concluiu pela inexistência de incapacidade laboral do autor, indicando que as patologias apresentadas, de caráter leve e degenerativo, não afetam a capacidade para o trabalho habitual.

5.

Os laudos médicos particulares apresentados pela parte autora não demonstraram impacto funcional nas atividades habituais do apelante com a mesma precisão e imparcialidade do laudo oficial.

6.

O auxílio-acidente, previsto no art. 86 da Lei nº 8.213/91, exige comprovação de redução da capacidade laboral relacionada às atividades habituais, o que não foi evidenciado no caso em análise.

7.

A jurisprudência do STJ corrobora que o benefício depende da demonstração inequívoca de redução funcional decorrente de acidente ou doença relacionada à atividade laboral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

9.

A inexistência de redução da capacidade laboral atestada por perícia judicial impede a concessão do benefício de auxílio-acidente.

10.

A ausência de omissões ou inconsistências no laudo pericial afasta a alegação de cerceamento de defesa.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 370; Lei nº 8.213/91, art. 86.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 136.474/MG, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 29/06/2012; STJ, REsp 1.109.591/SC, Rel. Min. Celso Limongi, DJe 08/09/2010.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de Apelação, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início aos vinte e sete dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e cinco.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por
AILSON RODRIGUES SILVA
, manifestando seu inconformismo com a sentença prolatada pelo M.M Juiz de Direito da 3ª Vara Cível e Empresarial de Parauapebas, nos autos da
AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE
proposta em face do
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – INSS,
que julgou improcedente o pedido inicial.

Narram os autos que o Autor requereu junto ao INSS a concessão de auxilio doença por acidente de trabalho, sendo o beneficio deferido no dia 26.07.2017 até 23.11.2017, face o reconhecimento do caráter acidentário da doença por parte do requerido.

Continua relatando que o pedido de prorrogação do beneficio foi indeferido, pois a Autarquia Previdenciária entendeu pela inexistência de incapacidade laborativa do autor, razão pela qual ingressou com a presente ação.

O processo seguiu regular tramitação, sobrevindo a sentença que julgou improcedente o pedido inicial, nos seguintes termos (id. 19777907):

“(...)
3. DISPOSITIVO

Ante o exposto, acolho o laudo pericial e, com
fulcro no art. 487, I, do CPC, julgo
IMPROCEDENTES OS PEDIDOS
constante na petição inicial e extingo o processo com resolução de mérito.

Condeno a parte autora em custas e em honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% do valor da causa, restando a execução de ambos suspensa enquanto perdurarem as condições que justificaram a concessão de gratuidade de justiça.
(...)”

Inconformado, o autor interpôs o presente recurso de apelação (id. 19777910).

Em suas razões,
um dos principais fundamentos do apelante é de que houve cerceamento de defesa no julgamento da ação, já que o magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de esclarecimentos ao laudo pericial, violando os artigos 369 e 480 do Código de Processo Civil e o princípio constitucional do contraditório e da ampla defesa. Argumenta que o perito judicial não abordou de forma clara e fundamentada todos os elementos necessários para uma análise conclusiva sobre a incapacidade laboral, especialmente considerando os quesitos apresentados pela parte autora.

Outro ponto de destaque é a divergência entre o laudo pericial judicial e os laudos médicos particulares apresentados pelo recorrente, emitidos pelo Dr. Pedro Salustiano, especialista que acompanha o caso. Ressalta que os laudos particulares indicam a existência de incapacidade laboral em decorrência de patologias como cervicalgia, lombalgia e compressões nervosas, todas confirmadas por exames de imagem e relatórios clínicos. Esses documentos apontam a necessidade de afastamento das atividades laborais habituais, sendo esse um ponto negligenciado pelo laudo pericial judicial.

O apelante também enfatiza que sua atividade habitual de auxiliar de serviços gerais exige esforços físicos intensos, incompatíveis com as limitações decorrentes de suas condições de saúde. O laudo judicial, que concluiu pela inexistência de incapacidade laboral, classificou suas patologias como de grau leve e degenerativas, sem, no entanto, apresentar fundamentação suficiente para justificar tal conclusão, o que reforça a necessidade de uma nova perícia ou complementação do laudo.

Além disso, o apelante menciona que houve reconhecimento prévio do caráter acidentário de sua patologia pelo próprio INSS, que anteriormente concedeu o benefício de auxílio-doença acidentário. Apesar disso, o benefício foi cessado, e o pedido de prorrogação foi indeferido, resultando no ajuizamento da presente ação.

O autor questiona a contradição entre o reconhecimento administrativo inicial e a posterior negativa, especialmente diante das evidências de redução permanente de sua capacidade laboral.

No mérito, defende que estão presentes todos os requisitos legais para a concessão do auxílio-acidente, conforme disposto no artigo 86 da Lei nº 8.213/91. Argumenta que para a concessão do benefício basta a comprovação de sequelas decorrentes de acidente de trabalho que impliquem redução da capacidade para o exercício da atividade habitual, independentemente do grau da limitação funcional.

Cita precedentes jurisprudenciais do Superior Tribunal de Justiça e de outros tribunais que corroboram seu entendimento.

Por fim, o apelante requer a anulação da sentença, com o retorno dos autos ao juízo de origem para complementação do laudo pericial ou realização de nova perícia. Alternativamente, pleiteia a reforma da sentença para julgamento de procedência da ação, com a concessão do benefício de auxílio-acidente desde a cessação do benefício anterior, em 23/11/2017, e pagamento dos valores retroativos, acrescidos de correção monetária e juros. Subsidiariamente, em não sendo acolhidos os pedidos principais, solicita a conversão do julgamento em diligência para realização de nova prova pericial.

O INSS não apresentou contrarrazões, conforme certidão de id. nº 19778270.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça se absteve de exarar parecer (id. 21040724).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso voluntário.

Cinge-se a controvérsia recursal acerca do acerto ou não da sentença de 1º grau que julgou improcedente o pedido de concessão do benefício de auxílio-acidente formulado pelo autor.

Havendo questão preliminar suscitada, passo a sua análise.

PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

A parte autora alega ter ocorrido cerceamento de defesa em razão do indeferimento de seu pedido de realização de complementação do laudo pericial, sustentando que tal medida seria indispensável para esclarecer pontos controversos.

No entanto, razão não lhe assiste.

Conforme preconiza o art. 370 do Código de Processo Civil, o juiz é o destinatário das provas, cabendo-lhe avaliar a necessidade de produção de provas suplementares quando os elementos constantes nos autos já forem suficientes para a formação do seu convencimento.

No caso vertente, o laudo pericial elaborado por expert devidamente nomeado pelo juízo é claro, objetivo e se apresenta devidamente fundamentado, contendo análise dos documentos médicos apresentados pela parte autora e exame físico detalhado.

Com efeito, para que se possa cogitar cerceamento de defesa, seria imprescindível a demonstração concreta de que eventual complementação da perícia influenciaria de forma decisiva no desfecho da demanda, o que não se observa na hipótese.

A parte recorrente limitou-se a se insurgir genericamente contra o laudo judicial, sem, contudo, apresentar elementos técnicos idôneos que pudessem colocar em dúvida a conclusão do perito. Não se verifica qualquer apontamento técnico de inconsistência ou lacuna que justifique a repetição ou complementação da perícia. Dessa forma,
rejeito a preliminar.

MÉRITO

Adentrando no mérito, a controvérsia gira em torno da existência de divergência entre o laudo pericial judicial e os laudos médicos particulares apresentados pela parte autora. O laudo oficial concluiu pela ausência de redução funcional ou incapacidade laboral do apelante, ao passo que os documentos particulares apontam a existência de alterações fisiológicas que, segundo o autor, comprometeriam sua capacidade de trabalho. Contudo, a análise detalhada dos autos conduz à conclusão de que a sentença deve ser mantida.

Inicialmente, o
auxílio-acidente é um benefício previdenciário de natureza indenizatória, previsto no art. 86, da Lei 8.213/1991.
Tal dispositivo estabelece que será concedido ao segurado quando, após a consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia. Ressalta-se que o benefício é devido independentemente de retorno ao mercado de trabalho, exigindo, tão somente, a comprovação de redução da capacidade laboral decorrente do evento danoso.

O citado dispositivo prevê que
:

Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultar sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

O legislador, ao instituir o auxílio-acidente, buscou amparar o segurado que, mesmo não estando totalmente incapacitado, sofre uma redução de sua capacidade laboral em decorrência de acidente ou doença, assegurando-lhe uma compensação financeira pelo prejuízo funcional sofrido. O texto legal exige que tal redução afete a atividade habitual do segurado, sendo insuficiente a mera existência de lesões ou patologias.

Nesse sentido, assevera Carlos Alberto Pereira de Castro: "O auxílio-acidente é benefício de caráter indenizatório, que pressupõe a consolidação de lesões que tenham como consequência a redução parcial e permanente da capacidade laborativa, não bastando para sua concessão a existência de sequelas sem impacto direto no exercício da atividade profissional" (
Manual de Direito Previdenciário
. 24. ed. São Paulo: Juspodivm, 2022).

Sobre a matéria, a jurisprudência do STJ é assente em reconhecer que a concessão do
auxílio acidente
demanda, além da condição de segurado, o nexo de causalidade entre o acidente e a atividade laborativa e a redução da capacidade para o trabalho habitual, que se faça a conjectura da diminuição da capacidade laborativa com a atividade desempenhada pelo segurado à época do acidente, levando em consideração elementos de fato, que demonstrem que, consideradas as peculiaridades do trabalho, o segurado não possui mais condição de desenvolvê-lo com a mesma habilidade anterior ao acidente.

Vejamos trechos do julgado, na parte que nos interessa:

(...) Tenho que tais assertivas são suficientes para reconhecer o auxílio-acidente, já que a pretensão à concessão deste benefício pressupõe efetiva diminuição da capacidade laboral, em conjectura com a profissão ou atividade na época desenvolvida pelo segurado, nunca a expectativa de exercício de outra atividade e para a qual, num plano hipotético poderia concorrer uma limitação leve em decorrência da lesão. Isto é o que se extrai da leitura do art. 86, da Lei n.º 8.213/91, com nova redação dada pela Lei n.º 9.528/97, que reza: O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultar seqüelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia. É importante ressaltar que o juiz não está adstrito às conclusões da perícia técnica, podendo se pautar em outros elementos de prova aptos à formação de seu livre convencimento, estando autorizado a concluir pela alteração da capacidade laborativa fundado no conjunto probatório produzido nos autos e nas particularidades do caso concreto (AgRg no AREsp 136.474/MG, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 05/06/2012, DJe 29/06/2012). Ademais, o tema trazido nas razões de recurso especial já foi enfrentado pela Terceira Seção desta Corte, no julgamento do REsp 1.109.591/SC, pelo rito estabelecido pelo art. 543-C do CPC, sendo consolidado o entendimento de que, para a concessão de auxílio-acidente é necessário que a sequela acarrete a diminuição da capacidade laborativa do segurado, ainda que em grau mínimo.

Eis a ementa desse julgado:

PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. AUXÍLIOACIDENTE. LESÃO MÍNIMA. DIREITO AO BENEFÍCIO. 1. Conforme o disposto no art. 86, caput, da Lei 8.213/91, exige-se, para concessão do auxílio-acidente, a existência de lesão, decorrente de acidente do trabalho, que implique redução da capacidade para o labor habitualmente exercido. 2. O nível do dano e, em consequência, o grau do maior esforço, não interferem na concessão do benefício, o qual será devido ainda que mínima a lesão. 3. Recurso especial provido (REsp. 1.109.591/SC, 3S, Rel. Min. conv. CELSO LIMONGI, DJe, 8.9.2010). No caso, restou incontroverso que a lesão decorrente do acidente de trabalho sofrido pelo autor deixou sequelas que provocaram o decréscimo em sua capacidade laborativa. Assim, verifica-se que a questão foi decidida na instância ordinária de acordo com os fatos e provas constantes nos autos, de forma que a alteração das conclusões adotadas, tal como colocado pela autarquia recorrente, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto na Súmula 7/STJ. Ante o exposto, nego provimento ao agravo. Publique-se. Brasília (DF), 27 de março de 2015. MINISTRO SÉRGIO KUKINA Relator (STJ - AREsp: 432441 RS 2013/0380391-8, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Publicação: DJ
07/04/2015).

Voltando ao caso concreto, compulsando os autos observa-se que desde a propositura da ação, o autor não menciona qualquer acidente de trabalho que tenha ocasionado a doença que lhe acomete.

Na inicial, o autor apenas menciona que em 26.07.2017 formulou requerimento administrativo ao requerido, pleiteando a concessão de auxilio doença por acidente de trabalho, o qual foi deferido do dia 26.07.2017 até 23.11.2017, quando o benefício foi encerrado. Com base nisso, o autor afirma que o próprio INSS já reconheceu o caráter acidentário do benefício.

Com a inicial foram juntados, além dos documentos pessoais do autor, os seguintes: atestado médico de 15 dias de afastamento laboral; laudos de exames de imagem como ressonância magnética; relatórios médicos particulares; e documentos referente ao processo administrativo de concessão e encerramento do benefício.

Recebida a ação, o magistrado a quo determinou a realização de perícia medica oficial,
nomeando perito judicial e determinando a intimação das partes para, querendo, indicarem assistente técnico, o que não foi feito por nenhuma das partes litigantes (id. 19777884).

É conveniente ressaltar que o laudo pericial é o documento que evidencia a extensão dos danos suportados pelo trabalhador em infortúnio trabalhista, a partir do qual é possível adequar-se o benefício previdenciário a cada situação.

A perícia foi devidamente realizada e juntada aos autos no id. 19777894. O laudo pericial concluiu que o
“periciando não apresenta incapacidade para o desempenho de sua atividade laboral habitual
”. Atestou ainda que o periciando
“não está impedido de praticar os atos da vida diária, não necessitando da ajuda de terceiros
”.

Consta ainda no laudo pericial que a patologia que acomete o autor/apelante é de caráter degenerativo, de grau leve, sem nexo causal ou concausal.

Dessa forma, observa-se que
o laudo pericial judicial, elaborado por perito nomeado pelo juízo, demonstrou, de forma fundamentada, que as condições apresentadas pelo autor não implicam redução da capacidade para o exercício das atividades habitualmente desempenhadas.

A perícia foi conduzida de forma técnica e observou as normas que estabelecem parâmetros para perícias médicas em segurados, além de ter sido
realizada no curso processual e sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
Além disso, o perito judicial analisou os documentos particulares apresentados pelo autor e os considerou insuficientes para contrapor as conclusões periciais.

Vale ressaltar que embora os laudos particulares apresentados pelo autor demonstrem a existência de alterações fisiológicas, eles não são conclusivos quanto ao impacto dessas alterações na capacidade para o exercício da atividade habitual do recorrente.

Ademais, verifica-se que na decisão que nomeou o perito, o magistrado dispensou, expressamente, a formulação de quesitos pelas partes, consignando que os quesitos a serem respondidos correspondem aos constantes no Anexo da Recomendação Conjunta nº 01 do CNJ, que d
ispõe sobre a adoção de procedimentos uniformes nas ações judiciais que envolvam a concessão de benefícios previdenciários de aposentadoria por invalidez, auxílio-doença e auxílio-acidente. Dessa forma, não há que se falar em omissão do laudo pericial.

É importante destacar que o juiz não está vinculado ao laudo pericial, podendo formar seu convencimento com base em outros elementos probatórios.
Contudo, no presente caso, a convicção do juízo se alinha ao laudo pericial judicial, uma vez que os documentos particulares apresentados pela parte autora não possuem igual rigor técnico e imparcialidade para contrapor as conclusões do perito nomeado. Como já explanado,
os laudos médicos apresentados pela parte autora, ainda que demonstrem alterações fisiológicas, não trazem qualquer análise técnica que permita concluir pela redução da capacidade funcional exigida para a concessão do benefício.

Ademais, deve-se ressaltar que a escolha do laudo pericial judicial como elemento de maior peso decorre de sua imparcialidade e fundamentação técnica, enquanto os laudos particulares, via de regra, carecem de igual rigor científico e independência.

Essa diferenciação encontra respaldo na jurisprudência do STJ, segundo a qual "o magistrado deve valorar a prova técnica com base em critérios de coerência e imparcialidade, priorizando aquela produzida em juízo" (AgInt no REsp 1812953/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 17/05/2019).

Dessa forma, v
erifica-se que o laudo do perito judicial foi bem minucioso, inclusive considerando os exames levados pelo periciado, concluindo por meio da análise do exame físico e dos documentos médicos apresentados, pelo diagnostico de irritação da laringe e traqueia e lombalgia, inexistindo, contudo, efeitos deletérios que repercutam gerando inaptidão.

Nesse diapasão,
e por toda a fundamentação já exposta, constata-se que a perícia foi peremptória e indene de dúvidas quanto a plena capacidade do autor para desempenhar, não só as suas atividades laborais habituais, como também qualquer outra atividade que proporcione a sua subsistência, razão pela qual não vislumbro motivos para reformar a sentença recorrida.

Nesse sentido é a jurisprudência pátria:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ACIDENTÁRIA, CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA. IMPOSSIBILIDADE. LAUDO PERICIAL QUE ATESTA A CAPACIDADE LABORATIVA DA AUTORA. SENTENÇA MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E JULGADO IMPROVIDO. I – O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos. Inteligência do art. 59, da Lei nº 8.213/91;
II – Descabe a concessão de auxílio-doença em decorrência de acidente de trabalho na hipótese em que o laudo pericial atesta inexistir nexo de causalidade entre a patologia do postulante ao benefício e a atividade por ele desempenhada; III – In casu, o laudo da perícia oficial realizada concluiu que a apelante não apresenta impotência funcional ou incapacidade para o trabalho, encontrando-se, por conseguinte, apta a exercer sua atividade laboral; IV – Recursos de apelação conhecido e julgado improvido
. (5828385, 5828385, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-07-26, Publicado em 2021-08-04)

ACIDENTE DO TRABALHO. AUXÍLIO ACIDENTE. INCAPACIDADE OU REDUÇÃO DA CAPACIDADE PARA O TRABALHO NÃO VERIFICADAS
. Evidenciado através da prova pericial que a segurada se encontra apta para exercer sua atividade de trabalho, resta descabida a concessão do benefício de auxílio acidente. Ausentes os requisitos legais, deve ser mantida a sentença de improcedência. APELAÇÃO DESPROVIDA. (Apelação Cível Nº 70075030817, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Túlio de Oliveira Martins, Julgado em 29/01/2018)

Por fim, embora o direito previdenciário deva ser interpretado de forma favorável ao segurado, não se pode desconsiderar os critérios legais e técnicos que balizam a concessão de benefícios. A proteção social conferida pela previdência exige a demonstração clara e objetiva dos requisitos legais, o que, no presente caso, não foi atendido.

Dessa forma, observa-se que a sentença analisou de forma correta os elementos constantes dos autos, inexistindo qualquer incapacidade laboral ao autor, seja parcial ou total, permanente ou temporária, conforme atestado pela perícia judicial, não havendo qualquer motivo para reforma.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Apelação interposto por
Ailson Rodrigues Silva
, mantendo a sentença de 1º grau em todos os seus termos, conforme a presente fundamentação.

É como voto.

Belém, 27 de janeiro de 2025.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desembargadora Relatora

Belém, 11/02/2025